Tribunal: STF
Processo: RHC 270804
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.038.952/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de origem julgou procedente a representação ofertada contra o paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 12 (doze) meses.
Conforme relatado: 

[...] o ora representado e G. D. O. B., consciente e voluntariamente, traziam consigo 07 (sete) buchas, similar à substância entorpecente conhecida como ‘maconha’ para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como R$ 136,60 (cento e trinta e seis reais e sessenta centavos) em espécie, conforme auto de apreensão e auto de constatação toxicológica provisório constante nos autos.
[...]
Restou devidamente apurado que, durante o patrulhamento ostensivo no bairro supracitado, região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram os três adolescentes sentados a margem da rua acima mencionada, conhecida também como rua da praça. Ao avistarem a viatura os adolescentes tentaram dispensar 02 (duas) sacolas de cor branca. 
Diante da fundada suspeita, os adolescentes foram abordados e realizadas as buscas pessoais onde foi encontrado a quantia em espécie acima especificada, em notas trocadas. Próximo aos adolescentes foi encontrado duas sacolas uma contendo 06 (seis) buchas similares a substância entorpecente conhecida como ‘maconha’ e outra contendo 01 (uma) bucha similar a substância entorpecente conhecida como ‘maconha’. 
Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, os adolescentes Jonata e Gustavo assumiram que estavam comercializando drogas no local [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao apelo do Ministério Público para aplicar ao paciente a medida socioeducativa de internação, “devendo ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses, não podendo exceder o prazo limite de 3 (três) anos”. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
Agravo regimental improvido
 
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, “a necessidade de aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, pois a medida extrema não estaria adequadamente fundamentada”, destacando-se “que o retorno do adolescente à internação, após já ter cumprido medida socioeducativa dessa natureza, significaria um retrocesso em seu processo de ressocialização”.
É o relatório. Decido.

Nos termos da art. 112, § 1º, da Lei 8.069/1990, a medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.  
No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a medida socioeducativa mais gravosa – internação – foi decretada com base em representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse de “7 (sete) buchas de maconha”.
Em casos semelhantes, sobretudo quando a conduta não envolve violência ou grave ameaça à pessoa nem há indicação de reiteração em infrações graves, esta CORTE tem reconhecido a ilegalidade da internação: HC 129148, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016; HC 128171, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2015; HC 125016, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2016; HC 120394, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/3/2014;  HC 126910, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/5/2015;  HC 105917, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; esse último assim ementado:

HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 
1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF).
2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista – Estatuto da Criança e do Adolescente – faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990.
3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação.
4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa.

Nesse sentido, o Juízo de primeira instância reconheceu que a internação se mostrava excessiva e prejudicial à necessária socioeducação, aplicando ao paciente a liberdade assistida pelo prazo de 12 meses, nos termos do art. 112, IV, do ECA, com base na seguinte fundamentação:

[...]
Embora os informativos processuais atestem outras anotações, trata-se do primeiro ato infracional registrado em desfavor do representado, praticado em 07/04/2022, sem violência ou grave ameaça. Logo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do contexto fático narrado na inicial, a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto é o mais coerente neste momento, a liberdade assistida pelo prazo proposto pela Defesa, oferecendo-se ao representado a oportunidade de se redimir de seus percalços e buscar a ressocialização pela mudança de conduta, meta estabelecida pelos princípios informativos do estatuto de regência, sem perder de vista, é claro, o caráter retributivo como prevenção ao sentimento de impunidade. 
Friso que a internação, ou mesmo a semiliberdade, sejam, neste momento, excessivas e prejudiciais à necessária socioeducação, inclusive porque, volto a dizer, se trata do primeiro ato infracional anotado, sem adequação nas hipóteses legais de aplicação. Ademais, revela-se mais ajustado que permaneça no convívio familiar, sofrendo restrições por meio da liberdade assistida e reparando o mal com a prestação de serviços à comunidade, mormente pela quantidade de entorpecentes apreendidos [...].
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desenvolvido na representação, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06 [...] e aplico ao representado, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma do artigo 112, IV da Lei n°. 8.069/90.

Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para o implemento da internação, sendo possível sua substituição por medida socioeducativa menos gravosa (ECA, art. 112), que se revela, na presente hipótese, suficiente para os fins almejados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial a integração social do paciente. 
Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que aplicou ao paciente a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 12 (doze) meses (Processo 0006386-73.2022.8.08.0035 - 2ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha/ES). 
Comunique-se, com urgência.  
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente